Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Processo : 0707162-04.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 85366481 na origem - processo 0743036-81.2020.8.07.0001) que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte autora, requerido com base no art. 186, § 2o, do CPC, para informar se possui ou não interesse em recorrer da sentença. Fundamentou o juízo a quo: “[...] o pedido de intimação pessoal deve ser precedido da demonstração de que a Defensoria Pública tentou entrar em contato com o assistido, e se referir a providência ou informação somente pode ser por ele prestada, isso inclui a remessa de correspondências, quando necessário, a qual não ocorreu no caso em comento.” A Defensoria Pública, atuando na defesa do autor-agravante, alega ser imprescindível contatar o assistido para cientificá-lo da sentença, em especial para verificar se possui interesse em recorrer quanto ao valor do dano moral, assim como para atualizar os dados, inclusive bancários para transferência do valor da condenação quando o pagamento ocorrer. Justifica a necessidade de intimação pessoal do agravante, tendo em vista que a Defensoria Pública não conseguiu contatá-lo, apesar das inúmeras tentativas. Sustenta que a decisão hostilizada viola o direito à ampla defesa e ao contraditório e, por isso, é nula de pleno direito, pois impede a intimação acerca da sentença, ressaltando que a Defensoria Pública não possui relação pessoal com a parte assistida, mas apenas relação funcional. Informa que, por força da pandemia do coronavírus, os atendimentos presenciais da Defensoria Pública estão suspensos, sendo realizados apenas por meio de ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o trânsito em julgado da sentença, e, ao final, o reconhecimento de nulidade da decisão e a determinação de intimação pessoal do agravante para os fins indicados. Efeito suspensivo indeferido (id. 24045495). Sem contraminuta (id. 24761696). Decido. Como relatado, o agravante insurge-se da resp. decisão de indeferimento do pedido de intimação pessoal da parte autora, requerido com base no art. 186, § 2o, do CPC, para informar se possui ou não interesse em recorrer da sentença. Todavia, em consulta aos autos originários (0743036-81.2020.8.07.0001), verifico a interposição de apelação pelo autor, aqui agravante, em 23.03.2021, trazendo, em preliminar, os mesmos argumentos que embasam o presente agravo. Em decorrência, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator